Tribunal: TJES
Processo: 5012917-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012917-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

AGRAVADO: ILHA CERIMONIAL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

III. Razões de decidir
3. A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430). 4. Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012917-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ILHA CERIMONIAL LTDA

VOTO

Ao que se extrai do recurso, o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios restou pautado no fato de a empresa estar baixada por liquidação voluntária no sistema da Receita Federal.

No entanto, não vislumbro que o sócio tenha agido com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos.

De igual forma, não vislumbro a ocorrência de dissolução irregular. Pelo contrário, como bem destacado pelo magistrado de origem, a baixa decorreu da liquidação voluntária, que é forma de dissolução regular da sociedade empresária e, portanto, incapaz de autorizar o redirecionamento da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO REGULAR. MICROEMPRESA. DISTRATO E LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123. INAPLICÁVEL. 1.
Não há que se falar em dissolução irregular da sociedade, eis que houve processo regular de dissolução e liquidação, razão pelo qual cumpriria à exequente demonstrar a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou contrato social, o que não ocorreu, observando, ainda, que a ausência de quitação do montante devido não se revela suficiente para impor a responsabilização pelo pagamento aos sócios (Súmula 430 do STJ)
. [...] (TRF-2 - AC: 00654210219994025101 RJ 0065421-02.1999.4.02.5101, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO REGULAR.

A extinção da empresa por liquidação voluntária, devidamente comunicada ao órgão fazendário, caracteriza dissolução regular, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes da empresa executada
. (TRF4, AG 5023370-17.2013.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 25/11/2013) (grifo);

Por outro lado, há de se registrar que a dissolução da empresa não afasta a obrigação dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores quanto aos débitos, a depender de quem integrava a sociedade à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 9º, §5º da já citada LC 123/2006, o que entretanto não fora requerido e demonstrado nos autos.

Desta feita, inexistindo nos autos prova de irregularidade da dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro possibilidade de acolher o pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.